Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701552-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSINEI CARDOSO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. CRECHE DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, deve ser afastada a causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo o afastamento da aplicação do enunciado 231 da Súmula do STJ, para que a pena-base seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da vedação da redução da pena-base aquém do mínimo legal, em virtude da incidência de circunstância atenuante, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020